Tribunal: TJDFT
Processo: 0706112-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706112-26.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANA CRISTINA SOARES BARBOSA APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por TATIANA CRISTINA SOARES BARBOSA em face de sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, julgou improcedentes os embargos monitórios e, entre outras deliberações, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora Apelante. A Apelante reitera, em suas razões recursais, o pleito de gratuidade, dispensando-se, por ora, o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Argumenta, em síntese, que se encontra em condição de superendividamento, com sua renda comprometida, o que a impossibilitaria de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência. O Apelado, em contrarrazões, pugna pela deserção do recurso. É o breve relato. Decido. A controvérsia, neste momento processual, cinge-se à análise dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal. O benefício da gratuidade de justiça, assegurado pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e regulado pelos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, ostenta natureza juris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme dispõe o § 2o do mesmo artigo. No caso em apreço, o Juízo de primeiro grau indeferiu a benesse com base em robustos elementos de convicção, extraídos dos próprios autos e do processo conexo de superendividamento (no 0725257-11.2023.8.07.0001). Conforme consignado na sentença recorrida, a Apelante é empregada pública da Caixa Econômica Federal e, mesmo após os descontos relativos aos diversos empréstimos, remanesce com uma renda líquida de R$ 7.839,18 (sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e dezoito centavos). Este Tribunal de Justiça, com o intuito de estabelecer um critério objetivo e isonômico para a aferição da hipossuficiência, tem adotado como parâmetro o limite de renda familiar bruta de 5 (cinco) salários-mínimos, utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para a prestação de assistência jurídica gratuita, nos termos da Resolução DPDF no 271/2023. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA FAMILIAR SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. [...] CRITÉRIOS OBJETIVOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4. Para a avaliação da hipossuficiência, por se mostrar razoável e proporcional, adota-se como parâmetro o utilizado para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução DPDF no 271/2023, cuja renda familiar bruta, pelo qual se presume a vulnerabilidade, está limitada a 5 (cinco) salários-mínimos. (Acórdão 2043589, 07021508520218070007, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2025, publicado no PJe: 11/9/2025 - grifei) A renda líquida auferida pela Apelante ultrapassa consideravelmente o referido patamar, o que descaracteriza a presunção de hipossuficiência e atrai para si o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A alegação de superendividamento, embora denote uma situação de desequilíbrio financeiro, não se confunde com a miserabilidade jurídica exigida para a concessão da gratuidade. A existência de múltiplas dívidas, por si só, não é suficiente para afastar a capacidade de pagamento das custas, especialmente quando a parte aufere rendimentos que a posicionam acima da linha de vulnerabilidade econômica presumida. Registre-se que, ainda que a justiça gratuita tenha sido deferida em outro processo (ação de superendividamento no 0725257-11.2023.8.07.0001), tal decisão não vincula este juízo na presente Apelação Cível. Cada processo possui autonomia para a análise dos requisitos de concessão do benefício, considerando as particularidades da demanda e os elementos de prova nela coligidos. A ação de superendividamento possui escopo específico de renegociação de dívidas, enquanto a ação monitória visa à cobrança de crédito. A concessão do benefício em um processo não transfere automaticamente a presunção de hipossuficiência para outro, especialmente quando há elementos concretos que indicam capacidade econômica, como os já mencionados. Nesse diapasão, diante dos elementos coligidos aos autos, não se vislumbra a comprovação da alegada insuficiência de recursos que justifique a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sendo que a renda líquida remanescente da apelante, conforme dados apresentados por ela mesma em processo conexo, é substancialmente superior ao patamar considerado mínimo existencial. Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau, que indeferiu a gratuidade de justiça, revela-se acertada. Indeferida a Gratuidade de Justiça, cumpre analisar o requerimento subsidiário da Apelante pela aplicação do Art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. O Art. 99, § 7o, do CPC, estabelece que: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, cabendo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se o indeferir, fixar prazo para a realização do recolhimento.” Embora a Apelada tenha arguido a deserção, o Art. 99, § 7o, do CPC, prevê a prerrogativa do Relator de conceder prazo para o recolhimento, afastando a aplicação imediata da pena de deserção. Ante o exposto, DETERMINO a intimação da Apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento integral do preparo recursal, nos termos do Art. 1.007, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, independentemente de nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital